Tribunal: TJDFT
Processo: 0750000-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750000-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Asa Participações e Administração LTDA., ora requerida/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, em ação de habilitação de crédito ajuizada em seu desfavor por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto a petição de ID. 173366804. Processo sentenciado. Todas as questões dirimidas. Sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”. Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados nos termos da r. Decisão de ID n° 176911727. Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso pleiteando, em síntese, a reforma da r. Decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a nulidade da Sentença de ID n° 132331305. Preparo devidamente recolhido em Id n° 53722457. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, caput, do CPC, o agravo de instrumento será cabível para fins de impugnação das decisões interlocutórias. Na análise dos autos de origem, verifica-se que a decisão agravada possui natureza de Despacho, não configurando, portanto, decisão acerca de eventual nulidade que implique a anulação da r. Sentença ID n° 132331305. No caso, consignou-se apenas que os autos já foram sentenciados, de forma que a petição apresentada pela parte requerida/agravante não possuiria aptidão para reformar o respectivo decisum. Dessa forma, uma vez que dada a natureza de Despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC), afasta-se a recorribilidade do respectivo pronunciamento judicial. Ademais, verifica-se das razões recursais apresentadas que a verdadeira intenção da parte agravante, ao impugnar a r. Decisão vergastada, é a desconstituição da sentença de mérito transitada em julgado. Destaca-se, para fins de esgotamento argumentativo, segmento da mencionada petição (ID n° 53722456): “(...) as partes que integram o processo gera a nulidade absoluta dos efeitos da r. sentença eventualmente proferida (...)”. Nesse contexto, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso, contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido se manifestou o Ministério Público (ID n° 55731209). Vejamos: “(...) Portanto, o presente recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, posto a via eleita é inadequada para o pleito da recorrente. A agravante pretende, por vias oblíquas, desconstituir sentença de mérito transitada em julgado, ao postular pela anulação de todos os atos judiciais posteriores à citação pretensamente viciada. (...) In casu, a via adequada seria a ação rescisória (artigo 966 e ss. do Código de Processo Civil), que ainda assim não possui, per si, o condão de afastar a eficácia da decisão judicial. Desse modo, a sentença transitada em julgado deverá prevalecer hígida até o deslinde de ação apropriada. (...)”. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 29 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora